Tribunal: TJBA
Processo: 8146686-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146686-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

APELADO: LEYLA CARLA DOREA ROCHA

Advogado(s)
:
GUILHERME SANTANA RIOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO COM DESCONTOS CONSIGNADOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA AFASTADA POR COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO IDÔNEA
APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira em liquidação extrajudicial contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em contratos de empréstimo consignado, sob o fundamento de inexistência de prova do débito. A sentença reconheceu a quitação integral mediante apresentação de extratos de consignações efetuadas em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a parte autora logrou demonstrar, por meio de prova escrita idônea, a existência e exigibilidade do crédito cobrado na ação monitória, bem como se houve inadimplemento contratual apto a justificar o ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória admite a utilização de prova escrita sem eficácia executiva, conforme disposto no art. 700 do CPC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que contratos bancários desacompanhados de testemunhas podem embasar a pretensão, desde que acompanhados de outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, a parte ré comprovou a quitação do débito mediante a juntada de extratos de consignações mensais que ultrapassam o valor cobrado, evidenciando o cumprimento integral da obrigação.

5. A ausência de memória de cálculo idônea e a inexistência de planilha que demonstre o suposto saldo devedor inviabilizam o acolhimento da pretensão inicial, sobretudo diante da incidência das normas consumeristas que impõem o dever de informação e a inversão do ônus da prova.

6. O ônus da prova da inadimplência cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 702 e 373, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2003673/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 18/06/2021.

TJBA, Apelação Cível n. 8002524-56.2022.8.05.0191, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 08/04/2024, pub. 14/05/2024.

TJMG, Apelação Cível n. 5011575-51.2022.8.13.0699, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 17/07/2024.

TJMT, Apelação Cível n. 1000140-28.2023.8.11.0099, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024, pub. 06/01/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.